Tribunal: TJSP
Processo: 1018788-91.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mera intenção de rediscutir a matéria julgada para obter modificação do conteúdo substancial da decisão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mera intenção de rediscutir a matéria julgada para obter modificação do conteúdo substancial da decisão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento – o que é indisfarçável – a via processual a ser utilizada é outra, não os embargos declaratórios. Nesse contexto, é descabido o prequestionamento.

EMBARGOS REJEITADOS.